Tribunal: TCU
Processo: 002.635/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 707/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.2 do Acórdão 1424/2017-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 1424/2017-TCU-Plenário ; c) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de que a demora na conclusão do Processo 50600.030745/2017-69 fere o artigo 143 da Lei 8112/90; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), bem como às empresas JM Terraplenagem e Construções Ltda. e Skill Engenharia Ltda.; e e) apensar o presente processo ao TC Processo 004.750/2014-4 , nos termos dos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.635/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.